Tribunal: TJES
Processo: 0004341-96.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004341-96.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
APELADO: JOAO BORGES FERREIRA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004341-96.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, LORENGE S.A. PARTICIPACOES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
APELADO: JOAO BORGES FERREIRA, IVANIA GOMES DO ROSARIO

Advogados do(a) APELADO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A
Advogados do(a) APELADO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: i) reconhecer a abusividade de cláusula que estipula a devolução dos valores adimplidos de maneira parceladas e determinar a devolução em parcela única; ii) de maneira solidária, com o decote da multa contratual de 10%; iii) corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice CUB-SINDICOND/ES e com juros de mora pela Selic desde o ajuizamento da ação; iv) condenar as requeridas em 80% das custas e honorários advocatícios fixados em 6,66% sobre o valor da causa e v) e os autores a pagar 20% das custas e honorários em 3,33% sobre o valor da causa, observada as gratuidades deferidas.

As empresas apelantes defendem, em síntese: i) majoração da multa pela rescisão contratual por culpa dos compradores, de 10% para 25% dos valores adimplidos; ii) correção monetária pelo INPC do ajuizamento da ação.

Em apelação adesiva, os autores recorrem com o fim de: i) fixar os juros de mora da citação pelos juros contratuais de 1% e ii) alterar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004341-96.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, LORENGE S.A. PARTICIPACOES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
APELADO: JOAO BORGES FERREIRA, IVANIA GOMES DO ROSARIO

Advogados do(a) APELADO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A
Advogados do(a) APELADO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A

VOTO

(Mérito)

Conforme consta no relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: i) reconhecer a abusividade de cláusula que estipula a devolução dos valores adimplidos de maneira parceladas e determinar a devolução em parcela única; ii) de maneira solidária, com o decote da multa contratual de 10%; iii) corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice CUB-SINDICOND/ES e com juros de mora pela Selic desde o ajuizamento da ação; iv) condenar as requeridas em 80% das custas e honorários advocatícios fixados em 6,66% sobre o valor da causa e v) e os autores a pagar 20% das custas e honorários em 3,33% sobre o valor da causa, observada as gratuidades deferidas.

Prevê a súmula 543, do c. STJ que
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(Súmula n.

543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.)

Sobre o percentual de retenção na hipótese de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, a jurisprudência do c. STJ consolidou-se no sentido da razoabilidade de se reter entre 10% e 25% das parcelas adimplidas,
[1]
cuja variação do percentual depende do caso concreto.

Não obstante as empresas apelantes pretendam a majoração do referido percentual de retenção, não se desincumbiram de demonstrar elementos concretos a fundamentar a necessidade de tal elevação, na medida em que se limitaram as suas meras alegações de inconformismo, devendo ser mantida a retenção de 10% sobre as parcelas quitadas.

Esse também é o entendimento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível,
in verbis
:

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador é admitida a retenção pelo vendedor de percentual do valor pago, com a finalidade de compensar as despesas havidas com a divulgação e comercialização do empreendimento, bem como o pagamento de tributos e encargos eventualmente incidentes sobre o imóvel Precedente: AgInt no AREsp 1695398/MG. 2. Admite-se como razoável nesses casos que o percentual de retenção pelo vendedor seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, observadas as circunstâncias do caso concreto. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151440021, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Quanto aos juros de mora a incidir sobre a condenação de devolução das parcelas adimplidas, o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo nº 1002 no sentido de que
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
[2]

Apesar do referido tema, faço o
distinguishing
do presente caso, na em medida em que na hipótese dos autos não se pleiteou a resolução do contrato, fato que ocorreu nas vias administrativas, mas somente a necessidade de devolução dos valores em parcela única, juros e correção e indenização por danos morais.

Nas hipóteses em que a rescisão do contrato ocorre administrativamente e a discussão judicial se limita ao percentual a ser retido, por exemplo, já havia a obrigação contratual da promitente vendedora de ressarcimento dos valores, o que atrai a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Acerca da correção monetária dos as referidas parcelas, considerando que a sua finalidade é manter o valor de compra da moeda, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
(STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Quantos aos índices, dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Do exame do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme cláusula terceira, é possível verificar que houve convenção expressa tanto dos juros moratórios no patamar de 1% (um por cento), quanto da forma de correção monetária (CUB até a emissão de certificado de conclusão e, após, pelo IGP-M), vejamos:

Até à emissão do Certificado de Conclusão as parcelas discriminadas no Item II, letras "b", "c", "d", "e", serão corrigidas mensalmente pela variação do Custo Unitário Básico - CUB
, divulgado pelo SINDUSCON/ES (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo).
Depois da emissão do Certificado de Conclusão, serão corrigidas pelo IGP-M (índice Geral de Preços do Mercado)
, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, acrescidas mensalmente da
taxa de juros de 1% (um por cento)
.

Dessa forma, a correção monetária deve incidir da data do efetivo desembolso de cada parcela pelo CUB até a emissão do certificado de conclusão e, após, pelo IGP-M, enquanto os juros de 1% (um por cento) incidem a partir da citação.

Esse é o entendimento adotado pelo c. STJ acerca da subsidiariedade da taxa Selic quando houver convenção contratual com adoção de outro índice, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada
. (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Por derradeiro, verifico que a fixação dos honorários advocatícios não observou os parâmetros do art. 85, do CPC, além de permitir a indevida compensação, haja vista que em abaixo do mínimo legal e de maneira complementar (2/3 de 10% para uma parte e 1/3 de 10% para outra), motivo por que, por se revestirem de matéria de ordem pública, devem ser readequados.

Considerando que não houve relevante alteração dos ônus sucumbenciais, especialmente porque diante de sucumbência recíproca, pois, não obstante a procedência do pedido indenização por danos materiais, houve a improcedência daquele inerente aos danos morais, arbitro os honorários, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, da seguinte forma: i) condeno cada empresa requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação; ii) condeno os autores em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária (aquilo que deixaram de pagar).

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recuso interposto pelas empresas apelantes e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos autores e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, haja vista o acolhimento do percentual de 1% a título de juros de mora e o seu termo inicial.

De ofício altero a incidência dos consectários legais para determinar que a correção monetária deve incidir da data do efetivo desembolso de cada parcela pelo CUB até a emissão do certificado de conclusão e, após, pelo IGP-M, enquanto os juros de 1% (um por cento) devem incidir a partir da citação.

Altero, outrossim, também de ofício, o arbitramento dos honorários sucumbenciais, pois também matéria de ordem pública, para que conste da seguinte forma: i) condeno cada empresa requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação; ii) condeno os autores ao 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária (aquilo que deixaram de pagar).

Por fim, considerando o desprovimento da apelação cível interposta pelas empresas, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

[1]
(AgInt no REsp n. 1.876.811/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

[2]
(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. 10% A 25%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES PREVISTOS NO CONTRATO. JUROS A CONTAR DO DA CITAÇÃO. CORREÇÃO DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AO ART. 85, DO CPC. RECURSO DAS EMPRESAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Prevê a súmula 543, do c. STJ que
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.)
2.
Sobre o percentual de retenção na hipótese de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, a jurisprudência do c. STJ consolidou-se no sentido da razoabilidade de se reter entre 10% e 25% das parcelas adimplidas,
[1]
cuja variação do percentual depende do caso concreto.

Não obstante as empresas apelantes pretendam a majoração do referido percentual de retenção, não se desincumbiram de demonstrar elementos concretos a fundamentar a necessidade de tal elevação, na medida em que se limitaram as suas meras alegações de inconformismo, devendo ser mantida a retenção de 10% sobre as parcelas quitadas.
3.
Quanto aos juros de mora a incidir sobre a condenação de devolução das parcelas adimplidas, o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo nº 1002 no sentido de que
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
[2]
Apesar do referido tema, faço o
distinguishing
do presente caso, na em medida em que na hipótese dos autos não se pleiteou a resolução do contrato, fato que ocorreu nas vias administrativas, mas somente a necessidade de devolução dos valores em parcela única, juros e correção e indenização por danos morais. Nas hipóteses em que a rescisão do contrato ocorre administrativamente e a discussão judicial se limita ao percentual a ser retido, por exemplo, já havia a obrigação contratual da promitente vendedora de ressarcimento dos valores, o que atrai a incidência dos juros de mora a partir da citação.
4.
Acerca da correção monetária dos as referidas parcelas, considerando que a sua finalidade é manter o valor de compra da moeda, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
(STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
5.
Quantos aos índices, dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Do exame do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme cláusula terceira, é possível verificar que houve convenção expressa tanto dos juros moratórios no patamar de 1% (um por cento), quanto da forma de correção monetária (CUB até a emissão de certificado de conclusão e, após, pelo IGP-M). Dessa forma, a correção monetária deve incidir da data do efetivo desembolso de cada parcela pelo CUB até a emissão do certificado de conclusão e, após, pelo IGP-M, enquanto os juros de 1% (um por cento) incidem a partir do trânsito em julgado. Precedente STJ.

Por derradeiro, verifico que a fixação dos honorários advocatícios não observou os parâmetros do art. 85, do CPC, além de permitir a indevida compensação, haja vista que em abaixo do mínimo legal e de maneira complementar (2/3 de 10% para uma parte e 1/3 de 10% para outra), motivo por que, por se revestirem de matéria de ordem pública, devem ser readequados.
6.
Recurso das empresas conhecido e desprovido.
7.
Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

[1]
(AgInt no REsp n. 1.876.811/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

[2]
(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.